Tribunal: STF
Processo: RE 1595510
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA 
DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. DISPONIBILIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE EXEMPLARES DA BÍBLIA SAGRADA EM BRAILE NAS BIBLIOTECAS DO MUNICÍPIO: POSSIBILIDADE DE PERMITIR SEM OBRIGAR. PRECEDENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei Municipal que determina a disponibilização de bíblias em braile nas bibliotecas municipais. Norma impugnada que viola o dever de neutralidade estatal imposto pelo artigo 19, inciso I, da Constituição Federal – Poder Público que deve se manter neutro em relação às diferentes denominações e crenças religiosas – Violação dos princípios constitucionais da isonomia e do interesse público aplicados à Administração Pública – Controle abstrato de normas municipais realizado com base na norma remissiva do artigo 144 da Constituição Estadual, posto envolver normas centrais da Constituição Federal e que incidem sobre a ordem local por força do princípio da simetria Precedentes. AÇÃO PROCEDENTE” (fl. 2, e-doc. 10).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro material, com a seguinte ementa:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ERRO MATERIAL Correção de rigor. Alteração do dispositivo do julgamento para constar a que a declaração de inconstitucionalidade tem por objeto a Lei 14.296, de 22 de junho de 2012 – Embargos acolhidos” (fl. 2, e-doc. 16).

2. A recorrente alega que o Tribunal de origem teria contrariado o caput e o inc. VI do art. 5º, o inc. I do art. 19, os incs. II e XIV do art. 47 e os arts. 111 e 144 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 917 da repercussão geral.

Sustenta que “a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso VI, protege a liberdade de consciência e crença, assegurando o direito ao livre exercício de cultos religiosos. Essa é uma garantia fundamental de primeira dimensão, sendo uma cláusula pétrea que não pode ser suprimida ou restringida. Por sua vez, a laicidade do Estado brasileiro é estabelecida pelo artigo 19, inciso I, da Constituição, que proíbe qualquer relação de aliança ou convênio entre o poder público e religiões específicas. Contudo, essa laicidade não significa aversão ou exclusão da religião em si. É dizer: neutralidade não significa indiferença religiosa, mas sim a obrigação de o Estado manter-se imparcial, garantindo o respeito à diversidade de crenças, incluindo a dos teístas, agnósticos e ateístas” (fl. 10, e-doc. 18).

Assevera que “a simples disponibilização de Bíblias em braile nas bibliotecas públicas não caracteriza qualquer imposição religiosa, o que, aí sim, feriria o princípio de laicidade estatal. ‘Tornar disponível’ a bíblia não significa a promoção de determinado credo, mas uma medida de inclusão para aqueles que voluntariamente desejam ter acesso a esse livro, que é amplamente reconhecido como um dos mais difundidos no mundo” (fl. 11, e-doc. 18).

Pondera que, “além de a bíblia não ser um livro sagrado para apenas uma religião –- não se limitando ao catolicismo, mas atendendo a diversas religiões cristãos, passando pelo protestantismo e até pelo judaísmo – a bíblia também é um documento de valor histórico, sendo fonte de estudo em diversas áreas científicas, como História, Sociologia, Arqueologia e outras. Falar de bíblia não é, portanto, apenas falar de alguma religião; falar de bíblia é também falar de cultura e conhecimento” (fls. 11-12, e-doc. 18).

Argumenta que “a lei municipal objeto da ação assegura o direito fundamental de exercício da liberdade religiosa a milhares de munícipes portadores de deficiência visual, de modo que, ao invés de inconstitucionalidade, o que a norma promove é igualdade de direitos e inclusão social, viabilizando àqueles que não podem realizar a leitura por métodos convencionais o acesso ao conteúdo da bíblia” (fl. 14, e-doc. 18).

Afirma que a “Lei n. 14.296, de 22 de junho de 2012 estabelece possível despesa pública no seu artigo 4º, mas não altera estrutura administrativa do Município nem estabelece atribuição de órgãos públicos” (fl. 18, e-doc. 18).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e “declarar a constitucionalidade da Lei municipal nº 14.296, de 22 de junho de 2012” (fl. 19, e-doc. 18). 

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. Razão jurídica assiste, em parte, à recorrente.

4. Cuida-se, na origem, de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo contra a Lei municipal n. 14.296/2012, a qual “dispõe sobre a disponibilidade de bíblias em braile nas bibliotecas públicas municipais e dá outras providências”, nos seguintes termos: 
“Art. 1º - Todas as Bibliotecas Públicas Municipais deverão disponibilizar Bíblias Sagradas em braile para os deficientes visuais no Município de Campinas. 
Art. 2º - As Bíblias Sagradas em braile deverão estar em local de fácil acesso dentro das Bibliotecas e em locais adaptados para esse tipo de leitura. 
Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação. 
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário” (fl. 4, e-doc. 10).

5. Na espécie, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, “para declarar a inconstitucionalidade da Lei 14.296, de 22 de junho de 2012” (fl. 2, e-doc. 14), com os seguintes fundamentos:
“Sendo laico o Estado Brasileiro, não compete ao poder público criar preferência por determinada religião, tal como ocorre com a previsão ora impugnada, voltada exclusivamente a seguidores de princípios cristãos, o que, ofende, inclusive, os princípios constitucionais da isonomia e do interesse público aplicáveis à Administração Pública (art. 37, caput, CF e art. 111, CE). 
Ao buscar garantir o acesso de deficientes visuais ao livro de uma única confissão religiosa, a pretexto de incentivo ao conhecimento cultural e histórico, a Lei acaba por restringi-lo, privilegiando a religião cristã em detrimento das demais religiões que não são fundadas na Bíblia, mas também possuem livros sagrados que não foram contemplados pela lei municipal. 
Tal privilégio previsto na norma impugnada viola, por certo, a laicidade do Estado, bem como os princípios da igualdade, finalidade e do interesse público, que não se justifica no tratamento discriminatório proposto. 
Nesse sentido trilha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dispondo que ‘a garantia do Estado laico obsta que dogmas da fé determinem o conteúdo de atos estatais’ (ADPF 54/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/04/2012) e que ‘nenhum ente da federação está autorizado a incorporar preceitos e concepções, seja da Bíblia ou de qualquer outro livro sagrado, a seu ordenamento jurídico’ (ADI 5257/RO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 20/09/2018) (in ADI 2030657-56.2021.8.26.0000. Rel. Des. Ferreira Rodrigues, j. 6.10.2021). 
Em se tratando de hipótese de controle abstrato de normas municipais, inquestionável a possibilidade de utilização de normas centrais da Constituição Federal, tais como as que versam sobre organização político administrativa do Estado Brasileiro, ainda que não reproduzidas na Constituição Estadual, por força do princípio da simetria, de modo a conservar o pacto federativo, sempre amparado pela norma remissiva presente no artigo 144 da Constituição Estadual.
Assim, verificada a incompatibilidade do dispositivo impugnado com as disposições dos artigos 19, inciso I, 5º, inciso VI e 37, ‘caput’ da Constituição Federal, aplicáveis aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual, impositivo o decreto de procedência da ação, com o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma em questão” (fls. 5-6, e-doc. 10).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.249.095, representativo do Tema 1.086 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “a presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade” (Plenário, DJe 27.2.2025).
 
Naquele julgamento, ao acompanhar o voto condutor, asseverei, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que “a laicidade do Estado brasileiro estabelecida pela Constituição não se confunde com laicismo. A Constituição não determina que o Estado seja hostil às religiões, à religiosidade ou à fé das pessoas”.
 
Reafirmo, também, a fundamentação exposta em meu voto:
“O que se determina constitucionalmente é a) a neutralidade do Estado em relação às religiões, não podendo privilegiar umas em detrimento de outras; b) atuação no sentido de assegurar a todos as liberdades de culto, de crença e de organização religiosa.
Estado laico não significa Estado contrário a religiões, mas a definição de que Estado e (uma) Igreja (ou várias que fossem) são separados, não se adotando alguma religião específica ou própria do Estado. O Estado não tem religião, mas garante às pessoas que elas livremente possam ter.  O Estado laico é neutro em relação às religiões e em relação às Igrejas, respeitando e garantindo o respeito a todos os credos e a todas as formas de exercício da fé adotada pelos indivíduos. 
O laicismo caracteriza a organização estatal que suporta ou tolera a religião, quase como se fora um desprezo em relação a ela, não prezando a fé e o seu exercício religioso pela pessoa que crê e pretende desempenhar o que lhe parece próprio do seu culto.
Nesse quadro é que, como Estado laico que é o Brasil, respeitam-
-se todas as religiões, mas não se adota alguma, o que é constitucionalmente vedado.
Por isso, a questão posta nos autos de aposição de símbolos religiosos em repartições públicas demanda a análise da religião também pelo seu aspecto histórico-cultural. Não se há como negar ser a religião  elemento que integra o patrimônio cultural brasileiro.
Há, na religião, aspecto cultural que se materializa na comemoração de datas, na organização de festas tradicionais, na produção artística, na aposição de nomes a ruas, praças e logradouros públicos e em monumentos com simbologia religiosa.
Isso aplica-se não apenas à religião católica, majoritária entre os brasileiros e herança cultural dos colonizadores portugueses. A identidade do povo brasileiro também é constituída, por exemplo, por indígenas e africanos, povos dotados das mais diversas manifestações religiosas que também influenciaram a formação cultural do Brasil, influindo até mesmo na prática do catolicismo” (Plenário, DJe 27.2.2025).
 
No recente julgamento a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.255, Redator para acórdão o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal firmou o entendimento de ser possível “permitir (e não obrigar) o Estado do Rio Grande do Norte adquirir e manter exemplares da Bíblia em bibliotecas públicas”.

Confira-se a ementa desse julgado:
 “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.415/2003 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. OBRIGATORIEDADE DE INCLUSÃO DE EXEMPLARES DA BÍBLIA SAGRADA NO ACERVO DAS BIBLIOTECAS DO ESTADO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
I. CASO EM EXAME
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da República contra a Lei n. 8.415, de 12 de novembro de 2003, do Estado do Rio Grande do Norte, que  determina a inclusão, no acervo de todas as bibliotecas públicas do Estado do Rio Grande do Norte, pelo menos, dez exemplares da Bíblia Sagrada, sendo quatro delas em linguagem Braile.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é viável lei estadual impor a obrigatoriedade de inclusão de exemplar de livro religioso no acervo das bibliotecas públicas estaduais; e (ii) saber se é possível permitir o Estado do Rio Grande do Norte adquirir e manter a Bíblia Sagrada, em bibliotecas públicas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, até então, vinha se consolidando pela impossibilidade de que leis estaduais determinem a compra ou manutenção de livros religiosos em espaços públicos, notadamente escolas ou bibliotecas públicas.
4. Apesar disso, não se pode impedir que Bíblia ou qualquer outro livro considerado sagrado ou religioso seja adquirido ou conste em bibliotecas ou espaços públicos, sob o fundamento de um pretenso laicismo, que desconsidera toda a contribuição que obras religiosas proporcionaram ao desenvolvimento da cultura, da filosofia, das artes e das ciências, em suas diversas áreas de conhecimento.
5. O modelo de laicidade colaborativa, adotado pela Constituição Federal, não torna o Estado hostil às diversas confissões religiosas. 
6.  Conforme reconhece a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 prevê expressamente a existência do ensino religioso, mesmo em escolas públicas, de feição confessional e não somente ecumênica. Portanto, não há como impedir que livros religiosos sejam adquiridos pelo Poder Público.
7. Conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei n. 8.415/2003, no sentido de permitir (e não obrigar) o Estado do Rio Grande do Norte adquirir e manter exemplares da Bíblia em bibliotecas públicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Pedido procedente em parte, para conferir interpretação conforme à Constituição aos dispositivos da Lei n. 8.415/2003 para permitir (e não obrigar) o Estado do Rio Grande do Norte adquirir e manter a Bíblia Sagrada, em bibliotecas públicas” (Plenário, DJe 24.4.2025).

7. Pelo exposto, dou parcial provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e 
§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cassar o acórdão recorrido e julgar procedente, em parte, a ação direta de inconstitucionalidade da Lei municipal n. 14.296/2012, para permitir, e não obrigar, a disponibilização de exemplares da Bíblia Sagrada em braile, bem como o seu acesso em bibliotecas públicas no Município de Campinas/SP.

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora